Tribunal: TJES
Processo: 0806187-18.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0806187-18.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para anular a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem, sob fundamento da irretroatividade das normas instituídas pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar retroativamente as disposições da Lei nº 14.230/2021, que altera o regime de prescrição em ações de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se a declaração da prescrição intercorrente, reconhecida na sentença de primeiro grau, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, conforme tese firmada no Tema 1.199 de Repercussão Geral do STF, que determina sua aplicação apenas a partir da publicação da lei.

4. A aplicação retroativa das novas regras violaria a segurança jurídica ao permitir a prescrição de ações baseadas em marcos temporais inexistentes no momento dos atos processuais.

5. Na data de vigência da nova lei, o marco interruptivo da prescrição intercorrente estava em curso, inviabilizando o reconhecimento da prescrição até aquele momento.

6. A decisão monocrática observou o disposto no art. 927, III, do CPC/2015, que impõe a vinculação dos tribunais às decisões de repercussão geral do STF, mantendo a coerência da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas a partir de sua publicação. 2. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida com base em marcos temporais estabelecidos retroativamente. 3. O retorno dos autos à origem é necessário para análise das questões suscitadas pelas partes, respeitando o contraditório e a vedação à supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPC/2015, arts. 927, III, e 932, V, "b"; Lei nº 8.429/1992, art. 23, §§ 4º e 5º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 de Repercussão Geral; STJ, AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDv-EDv-RESP 1.819.704/MG, Rel. Min. Og Fernandes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto pela
Construtora Viva
T
erra Ltda-
EPP
e
Luiz Carlos Haddad
contra a r. decisão monocrática proferida por esta subscritora que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público Estadual
a fim de afastar a declaração da prescrição intercorrente da pretensão punitiva ministerial e, consequentemente, anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja retomado seu regular prosseguimento, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015).

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que a decisão monocrática proferida nesta apelação cível merece ser reformada, na medida em que:
i)
a tese firmada no Tema Repercussão Geral nº 1199 pelo STF não deve ser aplicada, pois a retroatividade prevista no artigo 5º, inciso XL, da CF/88, é imposta à ação por Improbidade Administrativa diante de seu caráter sancionatório, com base no artigo 17-D da Lei 8.429/92;
ii)
a prescrição intercorrente prevista no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.429/92, com a modificação feita pela Lei nº 14.230/2021, deve ser aplicada retroativamente por ser lei posterior mais benéfica ao estabelecer prazo menor para a fluência da prescrição;
iii)
a tese firmada no Tema Repercussão Geral nº 1199 pelo STF desrespeita diversos princípios constitucionais, pois houve a fluência da prescrição intercorrente, aplicada retroativamente, entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, entre a decisão do TJES e o acórdão do STJ e entre este e a data atual;
iv)
a decisão monocrática que anulou a sentença objurgada deve ser reformada, para manter a declaração da prescrição intercorrente da pretensão ministerial.

Em que pese o louvável esforço dos recorrentes, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos invocados pelos requeridos nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois
o afastamento da prescrição intercorrente da pretensão ministerial diante da irretroatividade dos dispositivos incluídos pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa
foi
efetuado com base
em precedente
vinculante firmado pelo
Su
premo Tribunal Federal
em julgamento de Recursos Extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, o que justificou a anulação da sentença questionada no recurso de apelação cível por meio de decisão monocrática, na forma do art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil
1
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se é possível aplicar os novos prazos e marcos temporais da prescrição, previstos na Lei nº 14.230/2021, em ações que apuram atos de improbidade administrativa praticados anteriormente à sua vigência.

A Lei nº 14.230/2021, a qual alterou de modo substancial as disposições da Lei nº 8.429/92, sendo intitulada como a “nova lei de improbidade administrativa”, unificou o prazo prescricional ordinário/inicial para propositura da demanda, estabelecendo que – quer sejam os réus agentes políticos, servidores efetivos, servidores comissionados, temporários ou particulares – os legitimados ativos
2
têm até 08 (oito) anos para propor a ação por ato de improbidade, a contar da data do fato ou, no caso das infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (art. 23,
caput
, da LIA).

Além de regular a prescrição do direito de ação, a Lei nº 14.230/21 criou a figura da
prescrição intercorrente
nas ações por ato ímprobo, estabelecendo 05 (cinco) possíveis marcos interruptivos do referido instituto (art. 23, §§ 4º e 5º
3
), cuja declaração deverá ser efetuada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal (art. 23, § 8º
4
).

À vista do silêncio legislativo em relação à retroatividade das normas, notadamente daquelas instituidoras da prescrição intercorrente, surgiram entendimentos absolutamente discrepantes acerca do tema: enquanto alguns afirmam haver retroatividade absoluta da norma, para abarcar a todas as situações anteriores à lei mais benéfica, outros aludem ao princípio da vedação ao retrocesso na seara do combate à corrupção, para defender a irretroatividade da lei.

Após realizar estudo aprofundado sobre o tema, diante desse novo cenário normativo e da necessidade de implementar um tratamento jurídico que, a um só tempo, priorize o combate à corrupção, mas considere o caráter sancionador da ação por ato de improbidade administrativa, firmei posicionamento pela possibilidade de aplicação retroativa moderada das normas relacionadas à prescrição intercorrente, ainda que ostentem elas natureza processual, de forma que a data de vigência da lei nova (26 de outubro de 2021) funcionasse como
dies a quo
para a contagem do prazo de 04 (quatro) anos, considerando o marco interruptivo que estava em curso em cada caso concreto.

Ocorre que o
Supremo Tribunal Federal
, em agosto de 2022, posterior, portanto, a sentença recorrida e a interposição do presente apelo, no julgamento do ARE nº 843.989, encerrou o debate a respeito da matéria ao firmar
precedente vinculante
por meio do
Tema Repercussão Geral nº 1199
, de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido que
“
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

Sobre a questão da prescrição intercorrente, o Ministro Relator da tese vinculante enfatizou que
“a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, ou seja, que, retroativamente o poder público – que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes – cumpra algo até então inexistente”.

De fato, a aplicação retroativa das novas regras atinentes à prescrição estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021 atentariam contra a segurança jurídica e permitiria que fosse reconhecida a prescrição por ato ocorrido antes mesmo da edição da citada legislação, extinguindo ações que apuram atos de improbidade administrativa sem que pudesse ser imputado ao
parquet
ou mesmo ao Poder Judiciário qualquer desídia com relação ao processamento do feito, especialmente por não terem ciência da necessidade de observarem prazos que somente foram criados futuramente.

Partindo dessa premissa, na hipótese, verifica-se que na data de início da vigência da Lei nº 14.230/21 (26 de outubro de 2021) estava em curso o terceiro marco interruptivo da prescrição intercorrente, previsto no art. 23, § 4º, inciso III, da LIA, já que houve a anulação por esta Corte de Justiça de sentença anteriormente proferida pelo juízo
a quo
. Nessa perspectiva,
deve ser observada
a fluência do prazo de 04 (quatro) anos
a que alude o art. 23, § 5º, da LIA,
a partir de vigência da Lei nº 14.230/21
, de modo que
não se
consumou a
prescrição intercorrente da demanda
originária
até o presente momento em relação
a

nenhum dos requeridos
, motivo pelo qual deverá continuar a tramitar normalmente, descortinando o equívoco do julgador monocrático.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta tem sido a conclusão adotado por esta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1- O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.199). 2- Tendo em vista que a publicação da lei ocorreu em 26.10.2021, resta claro que ainda não transcorrido o prazo de 4 anos previsto no art. 23 da LIA, hábil a culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que conduz à anulação do ato judicial recorrido. 3- Sentença anulada.
4- Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 0001926-38.2016.8.08.0040, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 23/11/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– LEI FEDERAL Nº. 8.429/1992 -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– SENTENÇA PROLATADA ANTES DE DEFLAGRADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM O ELEMENTO DOLO – IRRETROATIVIDADE - ART. 23, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 – ERROR IN PROCEDENDO –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo nº. 843.989 (Tema 1199), fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa – a presença do elemento subjetivo "dolo". (AC nº 0000315-64.2017.8.08.0024, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, DJ 04/08/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE – TEMA 1.199 DO STF – RECURSO PROVIDO.
[...] 2. Dentre as significativas alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa. 3. Deste modo,
ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2015, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois, nos termos do precedente firmado pelo STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR (Tema 1.199), não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum
. 4. Em outros termos,
considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição, de modo que o primeiro marco de interrupção será a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021)
. [...] 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004390-60.2022.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

Destarte, diante da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.099 e que não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos desde a edição da Lei nº 14.320/2021, imprescindível se faz afastar a prescrição intercorrente da pretensão punitiva ministerial declarada pelo juízo
a quo
na sentença objurgada, no escopo de manter a uniformização, estabilidade, integridade e coerência, da jurisprudência nacional, sendo inviável acolher a pretensão dos agravantes que pretendem prevalecer posicionamento diametralmente oposto àquele precedente persuasivo firmado pelo Pretório Excelso, o que violaria o disposto no art. 927, inciso III, do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reforçado a aplicação da mencionada tese vinculante, ao orientar que
“
Em relação à prescrição, o STF consignou a irretroatividade do regime prescricional instituído pela nova legislação, estabelecendo que os marcos temporais constantes do art. 23, §§ 4º e 5º, da LIA apenas sejam aplicáveis a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, o que ocorreu em 26/10/2021”
(STJ; AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDv-EDv-RESP 1.819.704; Proc. 2019/0166388-1; MG; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 03/07/2023), de forma que não há que falar em afronta ao disposto no art. 5º, inciso XL, da CF/88.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma dos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheceu do recurso de apelação cível e a ele deu provimento, a fim de afastar a declaração da prescrição intercorrente da pretensão punitiva ministerial e, consequentemente,
anular a sentença objurgada
, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja retomado seu regular prosseguimento, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015), já que existem questões suscitadas pelas partes litigantes nas alegações finais que merecem ser previamente sopesadas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e arguição de eventual nulidade.

É como voto.

1
Art. 932. Incumbe ao relator: (...); V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...); b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

2
No bojo das ações diretas de inconstitucionalidade nº 7.042 e 7.043/DF, o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes deferiu medida cautelar para “conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao caput e §§ 6º-A, 10-C e 14, do artigo 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa”, bem como para “suspender os efeitos do §20, do artigo 17 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, em relação a ambas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (7042 e 7043); e suspender os efeitos do artigo 3º da Lei nº 14.230/2021”, de modo que foi restabelecida a pluralidade de possíveis autores para as ações de improbidade.

3
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (...). § 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; II - pela publicação da sentença condenatória; III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. § 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

4
§8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.